Tribunal: TJDFT
Processo: 0725198-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725198-65.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora. A agravante pretende a inclusão do presente recurso em sessão presencial, esclarecendo que pretende ofertar sustentação oral. Ocorre que a hipótese dos autos não permite sustentação oral, conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC e art. 110 do RITJDFT. Assim, mantenho o presente recurso na sessão virtual. Brasília, 6 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator